Tribunal: TJDFT
Processo: 0739669-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, SEM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência dominante adota o entendimento de que, unificadas as sanções, a reincidência incide sobre a totalidade das penas executadas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.
2. In casu, considerando que o agravante é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em três das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que lhe seria mais prejudicial do que a antiga fração de 1/6 (um sexto).
3. Por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.
4. Verifica-se que o inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019) estipulou o percentual para progressão de regime de 40% (quarenta por cento) aos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam primários. Por outro lado, o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), menciona o percentual de 60% (sessenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.
5. A lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019 deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, devendo incidir o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que ostentam reincidência não específica.
6. Na espécie, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84 (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, visto que o crime anterior pelo qual ele foi condenado não possui natureza hedionda, devendo incidir o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime quanto ao crime equiparado a hediondo posteriormente praticado.
7. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação a três das execuções e, de outro lado, deferiu ao sentenciado o pedido de aplicação retroativa artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019, em relação ao crime equiparado a hediondo.